Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700392-38.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sendas Distribuidora S/A Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Sendas Distribuidora S/A contra o acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id.34016794). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator